Tribunal: TJDFT
Processo: 0753358-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753358-61.2023.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDA: NILDA PEREIRA FLOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ENTENDIMENTO PELO STJ. RESP N.o 1.582.475/MG. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE VERBA SALARIAL DESDE QUE PRESERVADO VALOR QUE GARANTA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. REMUNERAÇÃO DA EXECUTADA. EEMENTO INSUFICIENTE PARA AVALIAR A SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça mitigou o entendimento da impenhorabilidade salarial (art. 833, inciso IV, do CPC), em caráter excepcional, relativizando a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. 2. No caso, o valor da remuneração da executada, por si só, não se mostra suficiente para a avaliação da sua real situação econômico-financeira, visto que não revela a composição familiar ou suas despesas básicas, o que inviabiliza aferir, com segurança, se o caso permite a constrição e em qual percentual. 3. No caso, a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a penhora de parte do salário não prejudicaria a subsistência da parte recorrida. Logo, inexistindo a demonstração de que a subsistência da parte agravada não será comprometida, deve ser aplicada a regra elencada pelo inciso IV, do art. 833, do CPC, vedando a penhora da verba salarial. 4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 1o e 6o, §5o, ambos da Lei 10.820/2003, e 373, inciso II, 795, 805 e 833, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, defendendo a penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos da recorrida, à luz dos princípios da efetividade e razoabilidade, por ser esse o único meio viável de satisfação de seu crédito. Aduz que já foram excutidos todos os meios para localização de bens do devedor passíveis de constrição. Assevera, ainda, que a mitigação à impenhorabilidade da verba salarial não compromete a subsistência do devedor e de sua família. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ e de diversos tribunais de justiça para demonstrá-lo. Postula, por fim, que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Sadi Bonatto - OAB/PR no 10.011 (ID 63544739). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o e 6o, §5o, ambos da Lei 10.820/2003, e 373, inciso II, 795, 805 e 833, inciso IV, todos do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a penhora de parte do salário não prejudicaria a subsistência da agravada, não havendo qualquer prova nesse sentido, apenas constando um documento com a suposta remuneração da executada. Por outro lado, a agravada, em contrarrazões, narra que “possui diversos empréstimos consignados na folha de pagamento e também débitos na conta corrente que comprometem acima de 50% da sua remuneração líquida, além de possuir seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SPC)” (...) Relata, ainda, que a sua renda estaria totalmente comprometida com a sua subsistência e de sua família. (...) Com efeito, o valor da remuneração, por si só, não se mostra suficiente para a avaliação da real situação econômico-financeira da executada, visto que não revela sua composição familiar ou suas despesas básicas, carecendo este Juízo de um quadro seguro que permita aferir se o caso permite a constrição e em qual percentual. O deferimento de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da agravada equivale a um desconto de, aproximadamente, R$ 2.670,62 (dois mil, seiscentos e setenta reais e sessenta e dois centavos), que, somados aos demais débitos da executada, poderão inviabilizar o seu exercício de direito de dignidade da pessoa humana, comprometendo sua sobrevivência” (ID 59319902). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Ademais, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “1. A relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, reveste-se de caráter excepcional e só deve ser realizada quando inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares (EREsp 1.874.222/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 24/5/2023). 2. No caso, não ficou demonstrada a excepcionalidade exigida nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser reconhecida a impenhorabilidade dos vencimentos” (AgInt no REsp n. 2.102.195/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024). Assim, "Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025